Tribunal: TJDFT
Processo: 0010593-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha de id 17208757 no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao(à) credor(a)(es) ZILA DOS REIS GONCALVES. Contudo, tendo em vista a penhora informada nos documentos de id's 9338947, relativo ao(à) credor(a) ZILA DOS REIS GONCALVES, determino a transferência do valor líquido apurado na planilha de id 17208757, em favor do(a) referido(a) credor(a), para conta judicial à disposição do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, relacionada aos autos do processo no 0736014-74.2017.8.07.0001. Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda a transferência ora ordenada. Feito isso, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, informando que a totalidade do crédito apurado no presente precatório em favor de ZILA DOS REIS GONCALVES foi transferida para conta judicial à disposição do dito Juízo. Esse ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e dos documentos que comprovam a transferência do montante e especifiquem a conta judicial em que está depositado o valor objeto da constrição. O valor pertencente ao(à) credor(a) ZILA DOS REIS GONCALVES nos presentes autos era de R$ 16.672,61 (id 17208757). Após a efetivação da penhora (R$ 2.283,33), restou um saldo de R$ 14.389,28. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJE os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registro, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósito. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a) ZILA DOS REIS GONCALVES (ID 9040366) para tomar ciência de todo o andamento processual, em especial a penhora realizada em seu desfavor, e no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Registro, por oportuno, que eventual impugnação à penhora deverá ser formalizada no Juízo que determinou a referida penhora. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto